Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO DA VIAGEM. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO COM VALOR MENOR. OPÇÕES DE HOSPEDAGEM INCOMPATÍVEIS COM O HOTEL PREVIAMENTE ESCOLHIDO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei 14.046/2020, com as alterações implementadas pela Lei 14.390/2022 - que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da Pandemia Covid-19 nos setores de turismo e de cultura - aplica-se aos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.
2. Conforme expressamente consignado no artigo 2o da referida Lei, os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (I) a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; (II) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor.
3. Se, na hipótese, o pacote turístico adquirido pela autora pelo preço de R$1.791,80 (ID 50006606, pág. 8) foi cancelado devido à pandemia de COVID-19 e as rés ofereceram crédito de menos da metade do preço pago (ID 50006606, pág. 8) e opções de hospedagem (hostel) incompatíveis com o hotel previamente escolhido, torna-se evidente o descumprimento das regras contidas no §5o do art. 2o da Lei 14.046/20, o que dá ensejo à restituição integral do preço.
4. Se o cancelamento do voo decorreu da pandemia, é indevida a compensação por danos morais, conforme consignado o artigo 5o da Lei 14.046/2020. Além disso a “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto proferido.
6. Sem custas ou honorários.